Tribunal: TJSP
Processo: 0046622-66.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0046622-66.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VILLARES METALS S/A, são embargados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos declaratórios acolhidos, sem alteração da
parte dispositiva do julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046622-66.2009.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 19190
3
VOTO N° 19190
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0046622-66.2009.8.26.0053/5000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: VILLARES METAIS S.A.
EMBARGADO: FAZENDA DO ESTADO SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Existência.
Manifestação expressa sobre os motivos de redução dos
honorários advocatícios fixados na r. sentença. Aplicação do
art. 20, § 4o, do CPC de 1973, considerados o zelo, o trabalho e
o tempo despendido pelo advogado..
Embargos declaratórios acolhidos, sem alteração da parte
dispositiva do julgado.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade, deu
parcial provimento a apelo do embargante e ao reexame necessário (fls. 741/746).
A embargante afirma que o acórdão, ao reduzir os honorários
advocatícios, incorreu em omissão por ter deixado de se pronunciar quanto à
natureza e a importância da causa, ao zelo profissional e ao trabalho realizado e
ao tempo exigido para o serviço.
Pede o acolhimento e o provimento dos embargos (fls.
749/752).
Os embargos foram rejeitados, fls. 792/794. Foi interposto
Recurso Especial no 1.655.248, que foi conhecido e provido, determinando o
retorno dos autos a esta Corte para pronunciamento expresso sobre a motivação
da redução dos honorários advocatícios (fls. 1048), providência cumprida pela
Seção de Direito Público deste Tribunal, que determinou a remessa dos autos a
esta Câmara (fls. 1076)
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046622-66.2009.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 19190
3
Retomo a análise dos embargos de declaração a fim de
conferir maior clareza aos motivos da redução dos honorários advocatícios.
A r. sentença de fls. 668/673 ratificou a antecipação dos
efeitos da tutela, julgou PROCEDENTE a ação para o fim de anular o auto de
infração e imposição de multa no 2.093.555-9 referentemente ao seu item no 1 e
condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$20.000,00.
No mérito a sentença foi mantida, tendo o recurso voluntário
da Fazenda e o reexame necessário sido providos parcialmente apenas para
reduzir os honorários advocatícios de R$20.000,00, para R$ 10.000,00 (fls.
740/746).
A r. sentença foi proferida durante a vigência do Código de
Processo Civil de 1973, que, como cediço, trazia as disposições referentes aos
honorários advocatícios em seu artigo 20.
Foi atribuído à causa o valor de R$ 3.115.339,20. Sem
demérito do grau de zelo do profissional, a causa pode ser classificado como de
grau de dificuldade mediano, pois bastou a produção de prova pericial para
demonstrar que os produtos pela embargante sofriam profundas alterações e não
configuravam hipótese de incidência de ICMS, por não se enquadrarem na
classificação de produtos semielaborados destinados ao exterior. (fls. 746).
Sendo a parte vencida a Fazenda Pública, afigurou-se
adequada para remuneração do trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço a fixação dos honorários de sucumbência em R$
10.000,00, na forma do art. 20, §4o, do CPC, de 1973.
Em tais condições, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração, sem alteração da parte dispositiva do julgado.
PAULO GALIZIA
RELATOR